Tribunal: TCU
Processo: 018.481/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9263/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.481/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex de Oliveira Porto (XXX.488.997-XX); Daniel Santana de Carvalho Gaigher (XXX.705.267-XX); Janio Jose Carvalho (XXX.657.206-XX); Marcia Souza Santos (XXX.039.795-XX); Patrick Guimaraes Seibert (XXX.939.037-XX); Rafael do Nascimento Celante (XXX.370.037-XX); Rannieli Rodrigues (XXX.260.707-XX); Renan Willian Pereira (XXX.838.067-XX); Simone Telles Alves (XXX.352.907-XX); Thales Yule Goncalves Cardoso (XXX.221.157-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.